Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-42.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Ocorrência – Autor que, apesar de confirmar contrato de empréstimo consignado, nega ter contratado cartão de crédito – Réu que traz contrato devidamente assinado pelo autor com a contratação de cartão de crédito, inclusive com sua assinatura acima do texto "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" – O reconhecimento da litigância de má fé pressupõe ocorrência

Ementa:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Ocorrência – Autor que, apesar de confirmar contrato de empréstimo consignado, nega ter contratado cartão de crédito – Réu que traz contrato devidamente assinado pelo autor com a contratação de cartão de crédito, inclusive com sua assinatura acima do texto "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" – O reconhecimento da litigância de má fé pressupõe ocorrência de dano processual e a exata capitulação e enquadramento da conduta processual a uma das hipóteses do art.80 do CPC (anterior artigo 17 do CPC/73), o que se verificou na presente demanda – Autor que deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal – Art. 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil – Condenação mantida – REDUÇÃO DA MULTA – Inadmissibilidade – Porcentagem fixada dentro dos termos legais e compatível com a conduta – Poder Judiciário que não pode ser usado para fins espúrios, inverídicos ou pândegos.
Recurso improvido.